Tribunal: TJES
Processo: 0002768-12.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002768-12.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDISON DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
PERDIMENTO DE VEÍCULO

- APELO
S

D
ES
PROVIDO
S

1) Inviável o pedido de restituição diante da comprovação nos autos do efetivo uso interrupto do bem por parte do recorrente, condenado pelo delito de tráfico e preso em flagrante fazendo transporte de entorpecente no veículo objeto de perdimento, não se desincumbindo a defesa do ônus de provar a boa-fé do genitor na condição de terceiro interessado na restituição de seu veículo.

2) Apelos desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDISON DA SILVA

e EDISON DA SILVA
JUNIOR
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 215/223, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
EDISON DA SILVA JUNIOR
pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixada a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais, apresentadas às 239/253, a defesa dos apelantes pugnou pela restituição do veículo objeto de perdimento em favor da União, aduzindo que seu real proprietário,
EDISON DA SILVA
, genitor do recorrente condenado pelo delito de tráfico,
EDISON DA SILVA
JUNIOR,
não possui nenhuma relação com o ilícito praticado por seu filho.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 269/273, pelo improvimento do recurso e manutenção do perdimento do veículo.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4899018, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido os apelos das defesas.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDISON DA SILVA

e EDISON DA SILVA
JUNIOR
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 215/223, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
EDISON DA SILVA JUNIOR
pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixada a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais, apresentadas às 239/253, a defesa dos apelantes pugnou pela restituição do veículo objeto de perdimento em favor da União, aduzindo que seu real proprietário,
EDISON DA SILVA
, genitor do recorrente condenado pelo delito de tráfico,
EDISON DA SILVA
JUNIOR,
não possui nenhuma relação com o ilícito praticado por seu filho.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 269/273, pelo improvimento do recurso e manutenção do perdimento do veículo.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4899018, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido os apelos das defesas.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, que objetiva restituição do veículo Honda City 1.5, cor Preta, ano 2013/2014, chassi 931-IGM2500EZ204121, placa OYD0J37, renavan 00596249640, de propriedade do recorrente
EDISON DA SILVA
, genitor do recorrente condenado pelo delito de tráfico,
EDISON DA SILVA
JUNIOR
.

Para melhor compreensão da questão, é necessário destacar que o recorrente
EDISON DA SILVA
JUNIOR
foi preso em flagrante, na condução do referido veículo, ocasião em que transportava 01 (um) quilo de maconha.

Transcrevo trecho da denúncia:

“Infere-se dos autos que, durante fiscalização no bairro Marcílio de Noronha, nesta Comarca, guardas municipais abordaram o veículo Honda City, cor preta, placa OYD0J37, conduzido pelo denunciado.

Feita a abordagem, foi encontrado no interior do veículo um tablete de 1 kg (um quilo) de maconha. Indagado sobre a procedência do ilícito, o denunciado informou que passou a realizar essa atividade há aproximadamente 5 meses e que recebe aproximadamente a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por quilo transportado, tendo pego o material no bairro Operário/Cariacica com destino ao bairro Porto de Santana/Cariacica”.

Acerca do instituto do perdimento de bens relacionados a prática do tráfico de drogas, entende o Colendo STJ que, "
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006"
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 21/9/2020).

O perdimento de bens é efeito da condenação pelo delito de tráfico de drogas conforme enuncia o art. 63 da Lei de Drogas:

Art. 63.
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;

Conforme consta da sentença recorrida, o perdimento do veículo referido foi decretado pelo fato do recorrente
EDISON DA SILVA
JUNIOR,
condenado pelo crime de tráfico, manter a posse ininterrupta do bem, havendo declaração do próprio de que o utilizava para transporte de pessoas e objetos, através da plataforma digital “Uber”. Constou de declaração do próprio réu que foi banido de referida plataforma, e também falou que fazia o transporte de drogas pelo tempo aproximado de 05 (cinco) meses.

Na documentação do veículo objeto do perdimento (CRLV), constava o nome do recorrente
EDISON DA SILVA
, como proprietário fiduciário, mas era seu filho
E
DISON DA SILVA
JUNIOR,
que fazia uso de modo ininterrupto do bem, primeiramente para o transporte de passageiros, e posteriormente para o transporte de entorpecentes para o comércio ilícito.

Transcrevo trecho da sentença acerca deste ponto:

"Em relação ao veículo apreendido (HONDA CITY SPORT, ANO 2013, preto, Placa OYD0J37) – fls. 58 - IP, passo a decidir:

Trata-se de sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Na ocasião da prisão em flagrante delito foi apreendido 1 tablete de maconha pesando aproximadamente 1 (um) quilo.

Às fls. 22 dos autos principais foi acostada cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo em nome de
DSP VEÍCULOS LTDA ME (alienação)
, tendo o genitor do acusado celebrado contrato de promessa de pagamento (fls. 23), no entanto o acusado tinha posse ininterrupta do veículo e, como por ele próprio declarado, trabalhava utilizando o automóvel no transporte de pessoas e objetos, primeiramente como Uber e, depois de banido da plataforma, fazia o transporte particular sendo o verdadeiro detentor da posse do bem.

É notório em nossa sociedade que a realidade atual do crime de tráfico de drogas é fruto de um aperfeiçoamento das práticas criminosas cada vez mais sofisticadas e organizadas, visando sempre um propósito lucrativo, sem preocupação com a devastação que as drogas, num modo geral, causam às famílias de seus dependentes e à saúde pública.

Justamente em razão da concepção patrimonial e lucrativa ligada ao tráfico de drogas, exige-se do direito pátrio repressivo uma postura adequada como instrumento de controle da ordem social não apenas no viés repressivo-corporal, mas mediante instrumentos que propiciem o desestímulo à criminalidade, atingindo exatamente aquilo que ela tem como finalidade precípua:
o lucro.

O artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, prevê que todo e qualquer bem de valor apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
será confiscado
, sendo, portanto, um instrumento importantíssimo do Juiz no combate à criminalidade e resguardar a função social, uma vez que não permite ao condenado uma compensação financeira superior a eventual sanção aplicada, já que ficará sem o bem.

Conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Recurso Extraordinário nº.: 638.491, não é possível impor qualquer condição para o confisco de bens aprendidos em decorrência do tráfico de drogas, como habitualidade e/ou reiteração de seu uso para a finalidade ilícita, ou adulteração para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga, pois contraria frontalmente o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, restando definido a tese de que “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

Desta forma,
DECRETO O PERDIMENTO
em favor da UNIÃO do veículo apreendido (HONDA CITY SPORT, ANO 2013, PLACA OYD0J37), devendo, destarte, ser comunicado ao SENAD (art. 63, §§ 2º a 4º, da Lei de Tóxicos)."

Desse modo, diante da comprovação nos autos do efetivo uso interrupto do bem por parte do recorrente, condenado pelo delito de tráfico e preso em flagrante fazendo transporte de entorpecente no veículo objeto de perdimento, evidencia a correção da sentença recorrida, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a boa-fé do genitor na condição de terceiro interessado na restituição de seu veículo.

Este é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal: “Caso em que, não obstante o veículo tenha sido adquirido pelo requerente, aparentemente, de boa-fé, restou demonstrada a efetiva utilização do bem na prática delitiva de narcotraficância, o que justifica seu perdimento”. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210058010, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022).

“
Inviável a restituição do veículo de propriedade do réu, porquanto ele foi empregado pelo acusado no transporte das drogas, sendo, assim, instrumento do crime, razão pela qual deve ser mantido seu perdimento, sendo irrelevante, neste contexto, a origem lícita do bem
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010362, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021).

No mesmo sentido o Parecer Ministerial: “
Conclui-se, portanto, que a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas em desfavor do apelante, bem como quanto ao confisco do bem
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS APELOS E
OS JULGO DESPROVIDOS
, mantendo o perdimento do veículo em favor da União.

É como voto.